Tribunal: TJDFT
Processo: 0713513-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713513-92.2018.8.07.0001 RECORRENTES: DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, ESPÓLIO DE IVAN ALVES CORRÊA RECORRIDOS: IUSEF SOARES DO PATROCINIO, CAMILA MARIA PEREIRA DE CARVALHO DO PATROCINIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. PRELIMINARES REJEITADAS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. CULPA DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O enquadramento dos fatos expostos pelas partes ao instituto da evicção, não alegada expressamente nos autos, não caracteriza o vício ultra ou extra petita da sentença. 1.1. Em conformidade com o art. 141 do Código de Processo Civil a sentença que está adstrita aos pedidos da petição inicial. 2. Se a narrativa fática está consentânea com os pedidos da petição inicial e não se observa os vícios descritos no §1o do art. 330 do CPC, inexiste inépcia da inicial. 3. Possuem legitimidade passiva os cedentes do imóvel que assim figuraram em instrumento de cessão de direitos se a ação versa sobre a rescisão desta avença e a consequente devolução de valores. 3.1. Se os cedentes reputarem que têm direito, oponível contra terceiros, à reparação de prejuízos, podem ingressar com ação autônoma, consoante §1o do art. 125 do CPC: o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida 4. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 4.1. Se os negócios jurídicos discutidos em duas ações são distintos, não há razão para a conexão de processos. 4.2. Se o resultado do julgamento na presente ação macular de forma superveniente o interesse jurídico dos cessionários em outros autos, tal fato deverá ser analisado pelo juízo onde tramita a ação em fase de conhecimento, que poderá, se entender ser o caso, determinar o prosseguimento da ação apenas em relação às demais partes. 5. No caso de litígio em que se discute relação contratual, o prazo prescricional aplicável é o de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil. 6. É necessário, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, o registro do título translativo no Registro de imóveis para que a propriedade seja transferida. 6.1. Todavia, como o bem ainda estava no nome da construtora, apesar de ter sido adquirido pelos cedentes, a cessão de direitos firmada por estes não atendia a finalidade de transferência da propriedade. 6.2. Os cedentes nunca tomaram a providência de requisitar à construtora que transferisse o imóvel diretamente aos cessionários, passando a estes apenas uma cessão de direitos, que não é documento idôneo para transferir a propriedade. 6.3. Assim, com base nos arts. 475 e 884 do Código Civil, é plenamente cabível a rescisão contratual e o pedido de devolução de valores pagos pelos cessionários, a fim de evitar o locupletamento ilícito dos cedentes, devendo as partes retornar ao estado originário. 7. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com base no §11 do art. 85 do CPC. Os recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 7o, 9o e 492, todos do Código de Processo Civil, por ter prolatado decisão de natureza diversa da pedida; b) artigo 55, §3o, do CPC, afirmando serem conexas as ações de rescisão contratual e a declaratória de nulidade de escritura pública, por terem em comum o pedido ou a causa de pedir; c) artigos 485, inciso VI, do CPC, pois a segunda recorrente figurou no instrumento negocial como cônjuge anuente, e jamais como cessionária em conjunto com Ivan Alves Corrêa, razão pela qual deveria ter sido excluída do polo passivo da demanda; d) artigo 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, por ausência de fundamentação; e) artigo 125 do CPC, porquanto deveria ter acolhido a denunciação da lide da construtora e do atual ocupante do imóvel, a quem os autores imputaram os alegados atos ilícitos; f) artigos 206, §3o, do Código Civil, e 389 do CPC, porque, em se tratando de pedido de reparação civil, a prescrição se opera em 3 (três) anos; assim, o lapso prescricional teve início em 9/2/2011, data em que o contrato de cessão de direitos foi firmado (ID 17237888 – Pág. 2), estando a pretensão autoral prescrita desde 9/2/2014, antes mesmo da perda da posse; se considerada a data da lavratura de escritura pública (21/1/2015), a pretensão igualmente se encontraria prescrita em 21/1/2018; g) artigo 85, §2o, do CPC, pugnando pela inversão do ônus da sucumbência, condenando os recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. Em relação ao tema do item “f”, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Pedro Paulo Alves Corrêa dos Passos (OAB/DF 64.481). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 7o, 9o, 55, §3o, 125, 485, inciso VI, e 492, todos do CPC. Isso porque a Corte Superior entende que, para aferir a existência ou não de julgamento extra petita (AgInt no AREsp 1521162/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020), a ilegitimidade de parte (AgInt no AgInt no AREsp 1631596/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 25/6/2020) e o cabimento ou não da denunciação da lide (AgInt no AREsp 1507796/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/5/2020), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe a alegada ausência de fundamentação, porque a Corte Superior entende que, estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1518808/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Igualmente não deve transitar a tese de contrariedade aos artigos 206, §3o, do CCB, e 389 do CPC, haja vista que o STJ tem decidido que "O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil" (AgInt no AREsp 1435600/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 6/5/2020). Do mesmo modo não deve prosperar a defendida negativa de vigência ao artigo 85, §2o, do CPC, pois, segundo a Corte Superior, “Desacolhidas as teses recursais, não há que se falar em inversão dos ônus de sucumbência”. (AgInt no AREsp 1509176/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 12/12/2019). Assim, "Encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c'” (AgInt nos EDcl no REsp 1830608/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 15/6/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Pedro Paulo Alves Corrêa dos Passos (OAB/DF 64.481). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso”. (AgInt na Pet 12.948/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 11/3/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015